Tribunal: TJBA
Processo: 8001637-76.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001637-76.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, JULIANA AMARAL MEIRELES, ARNALDO RIBEIRO SOUZA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. PEDIDO DE ELEVAÇÃO ÀS REFERÊNCIAS IV E V. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelação interposta por
SERGIO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, que julgou improcedente a Ação de Revisão de Remuneração c/c Exibição de Documentos, proposta em face do
ESTADO DA BAHIA
, na qual o Autor, policial militar inativo, postulou a majoração da Gratificação de Atividade Policial – GAP, da referência III para as referências IV e V, na forma concedida aos militares da ativa, bem como o pagamento dos valores atrasados desde a data em que seja identificada a diferença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se faz jus o policial militar inativo, aposentado no posto de 1º tenente, à percepção da GAP nas referências IV e V, em razão da natureza genérica da vantagem e do princípio constitucional da paridade, bem como se a sentença deve ser reformada para determinar a implantação das referidas referências nos proventos e o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A GAP foi criada pela Lei Estadual nº 7.145/97, com o objetivo de compensar o exercício da atividade policial e os riscos dela decorrentes, considerando o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições normais do posto, o conceito e o nível de desempenho do policial, conforme dispõe o art. 6º da referida lei. E, apesar de ter previsto que a GAP seria paga em referências escalonadas de I a V, o referido diploma legal não fixou os critérios para seu pagamento nos dois últimos níveis, o que somente ocorreu com a edição da Lei Estadual nº 12.566/2012.

4. Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância de tais requisitos. Contudo, o pagamento só é feito a quem se encontra em atividade, em manifesta ofensa ao tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal.

5. A GAP nas referências IV e V, do mesmo modo que ocorreu com a GAP nos demais níveis, está sendo paga de forma indistinta a todos os policiais militares que se encontram em atividade, restando confirmado que a referida gratificação possui caráter genérico, devendo, assim, ser estendida nas mesmas condições aos policiais que se encontram na inatividade.

6. Destarte, é devida a extensão dos seus pagamentos aos inativos, com base na paridade entre vencimentos e proventos, mormente porquanto, observados os arts. 42, §1º e 142, §3º, inciso X da Constituição Federal, a referida paridade para os policiais militares do Estado da Bahia encontra previsão expressa no art. 121, c/c o art. 16, II da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), sendo que o primeiro dos dispositivos referidos tem semelhante redação à do texto original do art. 40, §4º da CF.

7. Por fim, cabível o pagamento dos valores atrasados não da data em que seja identificada a diferença, mas sim,
do quinquênio anterior à propositura da ação,
conforme dispõe a Súmula 85 do STJ, devendo o valor apurado ser corrigido até 08/12/2021 pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados segundo os índices oficiais da caderneta de poupança e, após 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIV
O

8. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, reformando
in totum
a sentença para julgar procedente o pedido do Autor, reconhecendo o direito à percepção da GAP nas referências IV e V, determinando a sua implantação nos proventos, como se na ativa estivesse, incluindo-se todos os seus acréscimos, bem como determino o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, a compensação de valores já pagos e a aplicação dos índices de correção definidos nos termos do presente voto.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 40, §8º; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, §2º; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012; Lei Estadual nº 7.990/2001; EC 113/2021. Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 05014959720198050080, Relator.: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024; TJ-BA - Apelação: 05426072620188050001, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Data de Julgamento: 09/12/2021, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001637-76.2019.8.05.0256, em que figura como Apelante
SERGIO RODRIGUES DA SILVA
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, reformando
in totum
a sentença para julgar procedente o pedido do Autor, reconhecendo o direito à percepção da GAP nas referências IV e V, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

A6